Tribunal: TJSP
Processo: 1000861-05.2016.8.26.0035
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível somente em situações excepcionalíssimas – Prequestionamento – Ponto alegado omisso que foi expressamente apreciado na fundamentação – Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados – EMBARGOS REJEITADOS.